Tribunal: TJSP
Processo: 1007883-43.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Pleito de majoração dos honorários advocatícios. Pedido inicial que se adequa ao rito estabelecido nos artigos 381 e seguintes do CPC, que consubstancia procedimento de jurisdição voluntária e que sequer justificaria a imposição de encargos sucumbenciais, de cujo tema não se poderá cogitar na espécie, sob pena de reformatio in pejus. Circunstância que constitui

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Pleito de majoração dos honorários advocatícios. Pedido inicial que se adequa ao rito estabelecido nos artigos 381 e seguintes do CPC, que consubstancia procedimento de jurisdição voluntária e que sequer justificaria a imposição de encargos sucumbenciais, de cujo tema não se poderá cogitar na espécie, sob pena de reformatio in pejus. Circunstância que constitui óbice, porém, ao acolhimento do pedido de majoração da verba honorária. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.